Tribunal: STF
Processo: AI 556364
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: discussão
acerca do cabimento de ação rescisória, de natureza
infraconstitucional. Precedentes. Improcedência da alegação de
ofensa à coisa julgada.
2. Decisão judicial: motivação: exigência
 constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269);
ausência de negativa de prestação jurisdicional ou de violação dos
artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal.